Tribunal: CARF
Processo: 11516.003985/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003985/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.028 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAIS JUSTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ANULAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
Uma vez anulada a ação principal, não tem porque subsistir a autuação pela
obrigação acessória relacionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-19.368
– 5a' Turma da DRJ/FNS, fls. 52 a 55.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003985/2009-88
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003985/2009-88

O Auto de Infração (AO em pauta (DEBCAD n° 37.222.416-4), de 16/07/2009, foi
lavrado em razão do sujeito passivo acima identificado ter deixado de arrecadar,
mediante desconto, a contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais
(transportadores autônomos) que lhe prestaram serviços no período de 01/2005 a
11/2008, arrolados na planilha de fls. 06 a 15.
Foi aplicada a penalidade prevista no artigo 92 da Lei 8.212/91, c/c a alínea ug", inciso
I, do art. 283, do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99, e atualizada pela Portaria do Interministerial MPS/MF n° 48 (DOU de
13/02/2009), no montante de R$ 1.329,18 (um mil e trezentos e vinte e nove reais c
dezoito centavos).
Consta do Relatório Fiscal da Infração, fls. 16-verso, que não ocorreram circunstâncias
agravantes, nem atenuantes.
Inconformado como lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação à fl. 23,
alegando, em síntese, o que se passa a expor.
Aduz que o desconto de que trata o presente AI não foi lançado pela contabilidade pela
impossibilidade de identificá-los. As informações não chegaram em tempo hábil e
possuíam dados inconsistentes, que não permitiam a devida comprovação. Explica que
as notas fiscais chegam de forma incompleta, impossibilitando a identificação do
proprietário do caminhão ou do motorista, se é pessoa física ou jurídica, bem como. o
campo CNPJ na maioria das vezes não é informado.
Diz que em muitas situações o autônomo não é realmente autônomo, muitos possuem
um caminhão em seu nome e outro em nome da esposa, filhos, etc, e contratam terceiros
para dirigi-los, sendo que nesses casos deveriam ser considerados como pessoas
jurídicas e sc sujeitar às obrigações tributárias como tal.
Refere que foi orientado pela contabilidade a fazer a inscrição perante a Previdência
Social dos segurados transportadores, todavia, não possuía os dados necessários.
Esclarece, ainda, que normalmente compra arroz por meio de um intermediário, não
negociando diretamente com o produtor. Acrescenta que desde 12/2008, paralisou suas
atividades, devido à crise.
Requer, ainda, que seja reavaliada a situação e concedidas multas mais brandas.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO ARRECADAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
DOLO OU CULPA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003985/2009-88

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 59 a 61, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente,
como única alegação o fato de que esta autuação está vinculada à autuação referente à obrigação
principal, já anulada pelo órgão julgador de piso, conforme os trechos de seu recurso, a seguir
transcritos:
Cumpre assentar que no caso em epigrafe trata-se de obrigação acessória cuja obrigação
principal quanto aos transportadores autônomos foi declarada nula pela Delegacia da
Receita Federal de Florianópolis nos autos do Proc. n° 11516.003931/2009-12, por
vicio insanável (acórdão n. 07-19.362).
Além disso, também foi reconhecida a nulidade do lançamento nos autos do processo n.
11516.003932/2009-67, referente à parte patronal (20%) na contratação de serviços de
fretes realizados por transportadores autônomos, por vício insanável {acórdão n. 07-
19.361).
Tais decisões ensejaram, também, a nulidade da obrigação acessória, qual seja, 'Deixar
de incluir em GFIP o valor das sub-rogações que lhe é imputada devido a aquisição de
produtos rurais de produtores pessoas físicas, bem como o valor dos serviços prestados
como "Fretes" executados por transportadores autônomos no período de 01/2005 a
11/2008, /.../, nos autos do processo n° 11516.003926/2009-18 (Al 37.222.411-3).
Senão Vejamos:
( ... )
Destarte, resta prejudicada a multa aplicada pelo descumprímento da suposta obrigação
tributária, pelos motivos expostos acima.
Ante o exposto, requer o cancelamento da multa imputada decorrente do
descumprimento da obrigação acessória, em razão da obrigação tributária principal ter
sido declarada nula por vício insanável.
Em 11 de maio de 2021, esta turma de julgamento, na expectativa de julgar o
recurso da contribuinte, converteu o processo em diligência, fls. 76 a 79, a fim de que a unidade
responsável pela administração do tributo junte aos autos a conclusão a que se chegou na lide
instaurada nos autos do processo no 11516.003931/2009-12.
Em resposta à resolução emanada por esta turma de julgamento, a unidade de
origem informou que o crédito tributário objeto da contenda mencionada, foi exonerado pelo
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.028 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.003985/2009-88

acórdão no 07-19.362, proferido pela 5a Turma da DRJ/Florianópolis em 26 de março de 2010,
conforme a transcrição da informação fiscal, a seguir apresentada:
Em atendimento à Resolução no 2201-000.476, da 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
la Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cabe informar que o crédito
tributário objeto do processo no 11516.003931/2009-12, relativo a Contribuições Sociais
Previdenciárias dos períodos de apuração de 01/01/2005 a 30/11/2008 (DEBCAD no
37.222.418-0), foi exonerado pelo acórdão no 07-19.362, proferido pela 52 Turma da
DRJ/Florianópolis em 26 de março de 2010.
A cópia do acórdão acima referido se encontra às fls.281 a 289 dos presentes autos.
A presente informação fiscal será encaminhada para ciência ao contribuinte, com
abertura de prazo de 30 (trinta) para sua eventual manifestação.
Considerando que este processo foi amplamente discutido por ocasião da tentativa
inicial de julgamento, onde foi proferida a resolução acima descrita, cujo principal eixo de
raciocínio deveria ser o resultado da diligência solicitada e, considerando também que a unidade
de origem confirmou que a autuação basilar foi anulada pelo órgão de julgamento de primeira
instância, passo a entender que assiste razão à contribuinte no sentido de anulação da respectiva
multa aplicada.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 308
DF CARF MF
Original